Tribunal: TJMT
Processo: 1028623-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028623-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDIR JOSE DA SILVA - CPF: 707.357.781-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1028623-05.2022.8.11.0002

RECORRENTE: VANDIR JOSÉ DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS, terço constitucional e DÉCIMOS TERCEIROS NÃO PAGOS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – BASE DE CÁLCULO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO – sentença PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo a preliminar de prescrição arguida pelo reclamado, para declarar prescritas as verbas anteriores ao quinquênio do pedido administrativo, realizado em 21/08/2020, e condenando o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes às verbas rescisórias referentes às férias, terços constitucionais e 13o salário dos períodos não quitados pela parte demandada, calculados com base na última remuneração do servidor e respeitando a prescrição.

Determinando, ainda, que os montantes devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 217770669).

2.

O reclamante, em razões recursais, alega a inexistência de prescrição.

Afirma que o pagamento das férias e terço constitucional de 2007/2008 foram declarados prescritos pelo recorrido enquanto sua esposa estava em atividade. Assevera que o STF firmou entendimento assegurando a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Ressalta que as férias não gozadas só podem ser declaradas prescritas a contar de 05 (cinco) anos após a aposentadoria do servidor. A aposentadoria da Senhora Nadir Pinto de Arruda ocorreu em 01/05/2020, portanto o valor das férias do período mencionado não estaria prescrito.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a figura da prescrição e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença recorrida reconheceu a prescrição com relação ao período aquisitivo de 2007/2008, por considerar que o requerimento administrativo foi protocolado intempestivamente em 21/08/2020. Assim, aplicando-se o disposto no art. 1o do Decreto no 20910/1932, o direito pleiteado estaria sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

5.

O cerne das razões recursais é definir se o recorrente tem ou não direito à percepção das férias e do terço constitucional de férias de sua falecida esposa, referente ao período de 2007/2008.

6.

Cumpre registrar, inicialmente, que restou demonstrado que o recorrido não realizou o pagamento das férias referentes ao período supramencionado, visto que não há comprovação do pagamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, fica evidente que a servidora não usufruiu de seu direito naquele período.

7.

Sobre a questão, de acordo com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF), a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva, tem o prazo prescricional iniciado a partir da data da aposentadoria.

8.

Assim, como a aposentadoria da Sra. Nadir Pinto de Arruda ocorreu em 01/05/2020, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, em face da vedação ao enriquecimento sem causa do ente público.

9.

Nesse sentido, o Tema 635 do STF estabelece que: "
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
".

10.

De igual forma, é teor do seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA -
FÉRIAS NÃO GOZADAS –PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO
– ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO - SERVIDOR (A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO – CONVERSÃO EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTAUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, sendo exemplo disso a aposentadoria ou exoneração. 2. Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não ocorre quando o servidor (a) está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito. 3. O pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a prescrição das férias engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos. 4. Apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor (a). 5. Sentença retificada em parte.
(TJ-MT 10035538820198110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2022) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR.
PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1.
O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.
3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem
início com o ato de aposentadoria
. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC.
(STJ - REsp: 1833851 PA 2019/0251912-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019) (grifei).

11.

Portanto,
afasto a prescrição quanto ao direito do reclamante ao recebimento das férias e terço constitucional
referentes ao período aquisitivo de 2007/2008, tendo em vista a comprovação de que o direito não foi usufruído nem indenizado pela Administração Pública, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do ente público.

12.

Ultrapassada a questão da prescrição, passa-se à análise da base de cálculo das verbas rescisórias.

13.

O reclamante assevera em argumento recursal que o cálculo deve ser feito com base na última remuneração
de sua esposa
, enquanto era servidora em atividade. Desse modo, vale a pena frisar que, apesar de o reclamante também ser servidor do município demandado, este ingressou com a presente demanda visando ao recebimento de verbas rescisórias devidas à sua esposa, senhora Nadir Pinto de Arruda, em razão de seu falecimento e consequente cessação do vínculo com a Administração Pública.

14.

Com relação à forma de apuração,
o cálculo deve considerar todas as verbas de natureza permanente, utilizando como base a última remuneração da servidora em atividade
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO
.
INCLUSÃO
DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO
DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão
da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.
( AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei).

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO
. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA EM DOBRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
BASE DE CÁLCULO
. "SAÚDE SUPLEMENTAR" E "BÔNUS DE EFICIÊNCIA". INCLUSÃO. 1.
O cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade
. 2. Diante do
entendimento firmado em precedentes do E. STJ
e desta Corte, e considerando a última remuneração da parte autora quando em exercício do cargo de "Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil", conclui-se que a base de cálculo da indenização a que faz jus deve ser composta pelos valores refentes ao auxílio-alimentação, ao abono de permanência, à saúde suplementar, ao bônus de eficiência e ao adicional de férias e à gratificação natalina proporcionais.
(TRF 4, APELAÇÃO CÍVEL No 5027968-78.2018.4.04.7100, 3a Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 13/11/2019) (grifei).

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau,
no sentido de afastar a prescrição das férias e terços de férias do período de

2007/2008, e definir como base de cálculo a última remuneração da servidora Nadir Pinto de Arruda, falecida esposa do recorrente
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

16.
Sem
custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024